Tribunal: TJSP
Processo: 1034974-92.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por danos morais – Extinção com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC – Reconhecimento da prescrição da ação - Contrato vencido em 10/04/2008, tendo a sido ação em apreço sido ajuizada em 17/09/2019 – Pedidos condenatórios prescritos, à luz do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034974-
92.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOAO SIMAS DE
ALMEIDA, é apelado BANCO PINE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034974-92.2019.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 44.490
APELAÇÃO No 1034974-92.2019.8.26.0224
COMARCA DE GUARULHOS
APTE.: JOÃO SIMAS DE ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO PINE S/A
Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais Extinção com fulcro no art.
487, inc. II, do CPC Reconhecimento da prescrição da ação -
Contrato vencido em 10/04/2008, tendo a sido ação em apreço
sido ajuizada em 17/09/2019
Pedidos condenatórios
prescritos, à luz do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
Sentença mantida Recurso improvido.
A r. sentença (fls. 81/82), proferida pelo douto
Magistrado Domicio Whately Pacheco e Silva, cujo relatório se adota,
julgou extinta, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. II, do
CPC, a presente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por JOÃO SIMAS DE ALMEIDA
contra BANCO PINE S/A, condenado o autor no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa.
Irresignado, apela o autor, alegando que não há
que se falar em prescrição no presente caso, visto que, inicia-se a contagem
do prazo a partir do conhecimento do dano que, na hipótese, ocorreu em
30/07/2019, quando emitiu extrato bancário do INSS e tomou
conhecimento da fraude. Diz que os empréstimos consignados tem como
maiores vítimas pessoas idosas e que possuem baixos rendimentos, já que
se torna possível lucrar sem que a pessoa note. Argumenta que se aplica na
hipótese o pra de cinco anos previsto no art. 27 do CDC, contados a partir
do conhecimento do empréstimo fraudulento. Aduz da existência de
cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado, impossibilitando a
determinação de apresentação do contrato pela instituição financeira e a
realização de perícia grafotécnica para comprovar que foi vítima de fraude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034974-92.2019.8.26.0224 -Voto no
3
sendo ilegais os descontos realizados em seu benefício previdenciário.
Colaciona jurisprudência em defesa de seus argumentos. Postula, assim, a
reforma da r. sentença.
Recurso processado, sem resposta.
É o relatório.
O autor ajuizou a presente ação sob a alegação de
não ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, postula a
declaração de inexistência da relação contratual e a devolução das trinta e
seis parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, bem como
condenação do réu a pagar indenização por danos morais no valor de 20
salários mínimos.
O réu, em contestação (fls. 36/48), arguiu
preliminar de prescrição da ação, haja vista o contrato de empréstimo ter
sido firmado em 10.4.2005, e que as parcelas terminaram de ser
descontadas em 10.4.2008. No mérito, afirma que o autor firmou contrato
de empréstimo, e teve o valor solicitado creditado em sua conta bancária.
Em réplica o autor sustentou que o marco inicial
para a prescrição é do conhecimento do dano que, na hipótese, somente
ocorreu em 30/07/2019 quando emitiu extrato do INSS.
O douto Magistrado houve por bem julgar extinta
a presente ação, consoante art. 487, II, do CPC, reconhecendo a prescrição
do direito de ação.
Com razão o douto Magistrado no tocante a
ocorrência da prescrição.
Incide na hipótese a prescrição quinquenal do art.
27 do Código de Defesa do Consumidor.
Conforme consta dos autos, tratando-se de
contrato de prestações continuadas, o termo inicial do prazo prescricional
corresponde à data de vencimento da última parcela, ou seja, 10/04/2008,
tendo sido a presente demanda proposta mais de 11 anos após a quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034974-92.2019.8.26.0224 -Voto no
4
contratual (distribuição em 17/09/2019).
Portanto, inafastável a ocorrência da prescrição.
Não socorre o autor a assertiva de que este prazo
somente deveria ser contado a partir de quanto tomou conhecimento do
desconto indevido, porquanto nada demonstrou a este respeito, apenas
mencionando que “Devido aos altos descontos efetuados do benefício de
aposentadoria por invalidez do autor o mesmo buscou emitir um extrato de
empréstimo consignado junto ao INSS a fim de compreender as origens
dos descontos.”.
Ocorre que o extrato juntado às fls. 28/30 não
comprova que o autor tenha tomado conhecimento da contratação
impugnada apenas na data de sua emissão, pois não é crível que o
beneficiário não tenha percebido o depósito e utilizado o crédito referente
ao empréstimo objeto de discussão, no valor de R$ 700,00 em sua conta,
conforme demonstrado pela instituição bancária (fls. 49/50), nem,
tampouco, o desconto das 36 parcelas realizadas em seu benefício
previdenciário para quitação do contrato durante o período de 2005 a 2008.
Outrossim, nota-se do extrato de fls. 28/30 que o
autor contraiu diversos outros empréstimos junto à outras instituições
bancárias, demonstrando ser habitual a prática de tal contratação.
O reconhecimento da prescrição, por si só, é o
suficiente para ensejar improcedência dos pedidos condenatórios, com
fundamento no art. 487, II, do CPC/2015, restando prejudicada, por essa
razão, a análise da preliminar de cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide.
Considera-se prequestionada toda a matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos
de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034974-92.2019.8.26.0224 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator